Tribunal: TJDFT
Processo: 0744582-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744582-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERALICIA FERREIRA SILVA AGRAVADO: GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Veralícia Ferreira Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 211959901 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela ora agravante em desfavor de massa falida de Marka Construtora e Incorporadora Ltda. e Geraldo Bento de Oliveira Júnior, ora agravado, processo n. 0706484-31.2018.8.07.0020, indeferiu o pedido de expedição de ofícios e de penhora do salário da parte executada, nos seguintes termos: Indefiro o pedido genérico do Exequente para expedição de ofícios, considerando a ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual. Indefiro o pedido de penhora salarial (art. 833, IV, do CPC), observando, ainda, que o crédito exequendo não é revestido de natureza alimentar. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Inconformada com a decisão, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65298725), alega, em síntese, ser possível a penhora de parte dos vencimentos da parte executada, conforme entendimento jurisprudencial. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Assevera que o agravado aufere pensão militar e cita, como fundamento de sua alegação, o documento de Id 104679520. Confira-se o requerimento (Id 65298725, p. 8): No caso dos autos o agravado recebe pensão militar (vide ID no 104679520, pag.2), devendo arcar com o pagamento mesmo que parcelado dos valores em aberto dos autos. (grifos nossos) Todavia, em consulta ao processo no PJe, não foi localizado o documento com referida identificação nos autos do agravo de instrumento, tampouco no processo de referência. Considerando a possibilidade de que este documento conste nos autos de origem como sigiloso e, por isso, não acessível, bem como por se tratar de prova relevante para o deslinde da questão no presente recurso, DETERMINO seja a agravante intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos do agravo de instrumento o documento por ela mencionado, de “ID no 104679520, pag.2”, sob pena de preclusão. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora